Tribunal: STF
Processo: RE 1538515
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por André Viz Advogados e Associados em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, conforme julgamento do RE-RG 1309081 (Tema 1142), para que o pagamento dos honorários sucumbenciais de sentença de ação coletiva não seja fracionado quando promovida execução individual (eDOC 70). 



    A parte embargante aponta a existência de omissãoo na decisão impugnada. Nas razões recursais, argumenta, em síntese, que (eDOC 72, p. 2-3):



    “Nesse sentido, todo o cerne da controvérsia existente nos autos não reside na existência ou não de ofensa ao §8º do artigo 100 da constituição. A questão principal é a existência de uma decisão de mérito já transitada em julgado, que determinou a execução individualizada, formada antes da definição do Tema 1142/STF. 



    Assim, o princípio que aqui se discute está relacionado com as normas que protegem o devido processo legal, encampado no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, sendo, portanto, considerado como cláusula pétrea constitucional, não podendo nem mesmo a Emenda Constitucional.”



    A parte ora embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 76). 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Conforme posto na decisão embargada, a discussão envolvendo a impossibilidade de fracionamento de honorários sucumbenciais em execução individual de título judicial formado em ação coletiva está adstrita ao Tema 1142 da repercussão geral. O Plenário proferiu a seguinte tese: 



    Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.



    Assim, a acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao deferir o pagamento de honorários sucumbenciais em uma execução individual, está em dissonância com o decidido por esta Corte, nos termos do Tema 1142, no sentido de que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade.



     Nesse sentido, além dos precedentes indicados, anoto o seguinte julgado:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo. A embargante sustenta que a decisão padece de omissão quanto à possibilidade de fracionar a execução de honorários advocatícios fixados em uma ação coletiva contra a Fazenda Pública, matéria já pacificada no Tema 1.142 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração seriam cabíveis, à luz do art. 1.022 do CPC, para a correção de suposta omissão referente à possibilidade de fracionar a execução de honorários advocatícios fixados em uma ação coletiva contra a Fazenda Pública, nos termos do Tema 1.142 do STF. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam, sob o pretexto de sanar omissão, provocar a rediscussão da matéria, o que é inadmissível, pois os embargos declaratórios não constituem via adequada para reformar o julgado ou para conferir-lhe efeitos infringentes. 4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que o julgamento proferido foi fundamentado, claro e amparado na jurisprudência desta Suprema Corte, ficando clara que a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081 RG/MA, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 1.142). IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 282 e 356 do STF; Tema 1.142 da Repercussão Geral; ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS; e ARE 1.416.045 AgR-ED/SP. (ARE 1509581 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)



    Nesse contexto, é de se observar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente